Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE DE PONTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DAS COMPRADORAS PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do Código de Processo Civil.
2. Restando comprovado nos autos o contrato de trespasse de ponto comercial estipulando a obrigação das rés em arcar com os aluguéis do imóvel, deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido para condenar as rés a adimplir os valores contratados.
3. Apelação desprovida.